Tribunal: STF
Processo: ARE 1398015
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 6, p. 1-9) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/06 E ART. 147 C/C ART. 61, II, J, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06). 



    APELANTE QUE, DURANTE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, EM ARARUAMA/RJ, COM A VONTADE DIRIGIDA À PRÁTICA DO INJUSTO PENAL E NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, DESCUMPRIU DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS PREVISTAS NA LEI N.º 11.340/06, UMA VEZ QUE SE APROXIMOU E PROFERIU AMEAÇAS CONTRA A VÍTIMA IVANI, SUA EXCOMPANHEIRA. 



    ACUSADO QUE, NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E DE LOCAL DE EXECUÇÃO, PREVALECENDO-SE DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, NA QUAL O AGRESSOR CONVIVEU COM A VÍTIMA, AMEAÇOU A SUA EX-COMPANHEIRA IVANI, DE LHE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE, DIZENDO PARA ELA: ‘NÓS VAMOS ACERTAR AS COISAS DEPOIS!’ E ENCAMINHANDO, POR MEIO DO CELULAR, MENSAGENS DE CONTEÚDO AMEAÇADOR, QUE DIZIAM: ‘VOU QUEBRAR TUDO NOVAMENTE!’, ‘NÃO TENHO MEDO DE NADA!’ E ‘VAGABUNDA’. 



    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, QUE SE NEGA, EM RAZÃO DOS RELATOS DA VÍTIMA E SEU FILHO, EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO, COERENTES E CONVERGENTES QUANTO À AUTORIA E AOS DELITOS. 



    PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS QUE DEVE SER DIRECIONADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE NÃO SE CONHECE, EIS QUE NÃO HOUVE CONSTRIÇÃO À LIBERDADE DO RÉU, BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. 



    DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 6, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, inciso LV; e 93, inciso IX. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional.



    O 2ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu o RE (eDOC 13, p. 1-5).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 16, p. 1-25). 



    O Presidente do STF negou seguimento ao presente ARE (eDOC 22, p. 1-2). Após, diante da interposição de agravo interno (eDOC 26, p. 1-26), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado referido agravo e determinou a distribuição “do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 28, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros. 



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, enfatize-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente